Tribunal: STF
Processo: ARE 1573433
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Falta de interesse de agir revelada pela ausência de demonstração pelo Ministério Público de elementos aptos a justificar a apropriação da atribuição da Administração Pública de interditar estabelecimentos alegadamente descumpridores da legislação urbanística. Necessidade de provar omissão específica do Município. APELAÇÃO DESPROVIDA” 
(fl. 6, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que “a falta da adequação de diversos prédios urbanos a programa preventivo de combate a incêndios no Município de Porto Alegre, e, no caso dos autos, do Hotel Continental SIA, mediante obtenção de alvará de conformidade, [torna] legítima a busca judicial, pelo Ministério Público, da efetivação de tais condições, a fim de resguardar a integridade física e até mesmo a própria vida de um sem número de pessoas” (fl. 12, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 e ausência de ofensa constitucional direta 
(e-doc. 20).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “o pleito extraordinário apresenta matéria de origem constitucional, da mesma forma que não implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim revaloração dos elementos expressamente delineados nos acórdãos atacados” (fl. 7, e-doc. 26).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. A matéria discutida nas instâncias antecedentes é grave e de repercussão social inegável. Entretanto, nessa sede recursal, não há como este Supremo Tribunal prosseguir no julgamento como pretendido pelo órgão ministerial recorrente.



    6. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre o interesse de agir do agravante seria necessário reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar municipal n. 420/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 731.917-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.6.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Eventual divergência em relação aos argumentos apresentados pelo Recorrente e os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de interesse de agir demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa a alegada violação à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.127-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Loteamento irregular. Fiscalização. Dever do município atestado na origem. Regularização. Obras. Orçamento. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 685.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).



    7. Sobre o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou-se inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” ( DJe 16.6.2016).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o 
art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora